Tribunal: STF
Processo: AI 604488
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 
   ESTADUAI 10.460/88. SÚMULA STF 280.

1. 	O Tribunal a quo, 
   interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu 
   que a Gratificação de Incentivo Funcional deveria ser estendida a 
   parte agravada.
2. 	Para se concluir, como pretende a parte 
   agravante, pelo caráter específico da gratificação em análise, 
   necessário seria o reexame de legislação local, o que é defeso 
   nesta via extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes.
3. 
   	Agravo regimental improvido.